Tribunal: TJDFT
Processo: 0702634-26.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ajuizada a ação, cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinar a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, do CPC.
2. Facultada a emenda à inicial, a autora, devidamente intimada, não atendeu ao comando judicial, razão pela qual o indeferimento da inicial, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.